Tribunal: TJES
Processo: 5014925-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014925-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GLEISE MONTEMAGNI
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DETRAN/ES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DO APELADO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Após detida análise dos autos, tem-se que o recurso interposto não comporta provimento, porquanto a Apelante não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I do CPC) de provar o nexo de causalidade entre a eventual conduta do Apelado e os danos apontados, o que, por certo, determina a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
;
2 –
Conforme é possível observar no Laudo Pericial de Exame Grafotécnico acostado ao autos, o qual teve por objetivo verificar a autenticidade do preenchimento e da assinatura em nome da Apelante, inserida na autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), o i. Expert, para concluir que o aludido documento foi objeto de falsificação, utilizou
“equipamento apropriado (Vídeo Comparador Espectral com Microscópio Estereoscópico)
”, sendo certo que os agentes que atuam no Departamento de Trânsito Apelado não dispõem de tal aparato para verificar eventual falsificação de documentos, sobretudo as mais sofisticadas
;
3 –

Reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
no sentido de que “
os documentos apresentados quando da solicitação de transferência revestiam-se de aparente licitude, consubstanciada pelo reconhecimento de firma, ao passo que a ação ilegal foi detectada, tão somente, a partir da perícia realizada”,
motivo pelo qual não resta comprovada a responsabilidade do Apelado no evento danoso deflagrador do pleito
;
4 –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5014925-10.2021.8.08.0024;

APELANTE:

GLEISE MONTEMAGNI;

APELADOS:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR:

DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU.

VOTO

.

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
LUCIANA VIANA COSTA
, no intuito de reformar a sentença (Id. 4794868) proferida nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

No Id. 4794870, a Apelante pleiteia a reforma da sentença, para que seja reconhecido o seu direito de receber indenização por danos materiais e morais, em virtude da transferência irregular do seu veículo para terceiro, sendo responsável o Apelado pelos prejuízos suportados, porquanto detém a obrigação legal de proceder à verificação de documentação e regularidade do chassi em cada vistoria, nos termos do art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Nacional.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

A Apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo de receber indenização por danos materiais e morais, pelo fato de
ter sido vítima de estelionato, devidamente apurado em ação penal, pela qual os criminosos intermediaram a venda de seu veículo, CORSA CLASSIC LS, ano 2011/2012, cor cinza, placa OCY 0483, RENAVAM 331049813, CHASSI 9BGSU19F0CC110667, sem o consequente repasse financeiro, além de ter sido o bem transferido a terceiro, com a conivência omissiva do
Apelado.

Acrescentou que a funcionária do DETRAN deu andamento ao processo de transferência do veículo sem qualquer conferência, chancelando uma fraude sob suas vistas, causando o dano experimentado pela Recorrente, sobretudo porque atribuição do aludido Órgão de trânsito realizar atos técnicos de vistoria, auditoria e fiscalização de documentos para realização de registros, transferências, emplacamento e outros sobre veículos, como expressamente positivado no artigo 22, III do CTB.

O Magistrado
a quo,
ao julgar improcedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“
Na situação em análise, consoante depreende-se da peça de ingresso, a parte autora atribui a contribuição dos agentes da Autarquia com o evento danoso do qual foi vítima, defendendo que a reclamada atendeu à solicitação de transferência do veículo a terceiro, inobservando regras simples para identificação de documentos e pessoas, “
sem nenhuma espécie de procuração ou conferência de dados, nem conferência simples de sinais/selos/chaves eletrônicas de documentos com “firma reconhecida” ou “cópia autenticada” de cartório
”.

[...]

Colhe-se da documentação que instrui a inicial, aferição pericial realizada pelas autoridades policiais no âmbito inquisitorial, posteriormente sopesadas pelo juízo criminal ao reconhecer a infração apurada naquela seara. Deflui-se que o veículo em questão foi objeto de fraude, tendo em vista a adulteração documental objetivando a transferência de titularidade, fato ensejador da presente ação.

A par de tais fatos, é necessário investigar ainda, a formatação do envolvimento dos agentes administrativos responsáveis pela inspeção veicular, para que seja atraída a responsabilidade reparatória, tal como pretendida, à Autarquia. No caso concreto, ao que se depreende da exordial, a autora defende a omissão/negligência na escorreita detecção da fraude levada a efeito, imputando à Administração, uma vinculação coadjuvante.

Repise-se que a prova produzida a partir do Laudo Pericial (id 8291705), no âmbito criminal, revela, de forma inconteste, a fraude na grafia das assinaturas apostas na documentação submetida aos servidores do Detran. Lado outro, a aferição de dolo/má-fé, erro grosseiro ou invencível, e demais sucessões de fatores com ônus atribuído à requerida, demandaria um robustecimento probante não produzido na relação processual.

A despeito da contestação em tom genérico acostada, a autora não demonstrou um quadro fático no qual a Autarquia não figure como vítima da ação ilícita, sem participação direta e imediata na fraude praticada, tratando-se de negócio jurídico no qual o Departamento de Trânsito não interviu.

Note-se que os documentos apresentados quando da solicitação de transferência revestiam-se de aparente licitude, consubstanciada pelo reconhecimento de firma, ao passo que a ação ilegal foi detectada, tão somente, a partir da perícia realizada.

Consoante atestou a expert na oportunidade da diligência de documentoscopia sobre o CRV questionado, esta foi pontual ao consignar a existência de elementos de segurança oficiais, amalgamados à inserção das adulterações, a partir de análise estereoscópica pontual.

Sob esse aspecto, não resta comprovada a responsabilidade da requerida no evento danoso deflagrador do pleito.

[...]

Destarte, não verificado o nexo causal entre a conduta funcional dos prepostos da requerida e consequente dever reparatório quanto ao dano material equivalente ao valor do veículo, não se materializa, de igual forma, a incumbência compensatória moral.

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, porquanto a Apelante não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I do CPC) de provar o nexo de causalidade entre a eventual conduta do Apelado e os danos apontados, o que, por certo, determina a manutenção da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
face à ausência do dever de indenizar quando não estabelecido o nexo de causalidade.

Com efeito, conforme é possível observar no Laudo Pericial de Exame Grafotécnico acostado no Id. 4794849, o qual teve por objetivo verificar a autenticidade do preenchimento e da assinatura em nome de Gleise Montemagni Miller, inserida na autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV), o i. Expert, para concluir que o aludido documento foi objeto de falsificação, utilizou
“equipamento apropriado (Vídeo Comparador Espectral com Microscópio Estereoscópico)
”, sendo certo que os agentes que atuam no Departamento de Trânsito Apelado não dispõem de tal aparato para verificar eventual falsificação de documentos, sobretudo as mais sofisticadas.

Neste cenário, reveste-se de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado
a quo
no sentido de que “
os documentos apresentados quando da solicitação de transferência revestiam-se de aparente licitude, consubstanciada pelo reconhecimento de firma, ao passo que a ação ilegal foi detectada, tão somente, a partir da perícia realizada”,
motivo pelo qual não resta comprovada a responsabilidade do Apelado no evento danoso deflagrador do pleito.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DETRAN/PR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Recurso do autor. Responsabilidade civil da administração pública. Teoria objetiva. Autor citado para responder a processo instaurado visando apurar responsabilidade decorrente de acidente envolvendo veículos. Veículo que nunca foi de propriedade do autor.
Falsificação na assinatura do documento de transferência de propriedade. Dut. Assinatura autenticada como verdadeira em tabelionato. Perícia grafotécnica comprovando a falsidade. Falha do apontado serviço que não pode ser imputada ao órgão de trânsito. Ausência de nexo causal. Dever de indenizar não configurado.
Manutenção da sentença. Honorários recursais. Recurso desprovido. Não é possível atribuir responsabilidade ao Detran pelo serviço de transferência de propriedade de veículo cujo documento ? dut ? foi subscrito por pessoa identificada e a sua firma foi reconhecida como verdadeira pelo oficial do cartório. (TJPR; ApCiv 0013108-96.2015.8.16.0019; Ponta Grossa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 08/03/2021; DJPR 22/03/2021)

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado
a quo.

Em razão do desprovimento deste recurso e em atenção ao disposto no art. 85. §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da Apelante, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de 12% (doze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por esta amparada pelo benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho integralmente o eminente relator
Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.